Tribunal: STF
Processo: ADI 7059
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS. ART. 13, VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. PLEITO INDEFERIDO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho exarado pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux, verbis:



    “DESPACHO: A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo ao Ministro Relator, juízo natural para o exame do feito.



    Brasília, 3 de janeiro de 2022.” (edoc. 11)



    A autora, Confederação Nacional dos Transportes (CNT), repisa os argumentos constantes da inicial - inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 459/2021, “ao estabelecer a obrigatoriedade de as empresas locadoras de automóveis que atuam no estado de Pernambuco utilizarem veículos licenciados” naquela unidade da federação -, bem como reforça presente o periculum in mora, consubstanciado no fato de que as “empresas de locação de veículos encontram-se compelidas a licenciarem os veículos que serão utilizados por consumidores no Estado de Pernambuco, com respectivas consequências tributárias considerando a apuração periódica anual do IPVA”.



    É o breve relato.



    Decido.



    Verifico não apresentado dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, limitando-se o requerente a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência em regime de plantão.



    Na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, uma vez não delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, nessa medida, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja por meio de mera petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho do Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).



    Indefiro, pois, o pedido de reconsideração.



    Cumpra-se a parte final do despacho exarado pelo Presidente desta Suprema Corte, Ministro Luiz Fux (edoc. 11).



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)